Tribunal: TJES
Processo: 5016459-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016459-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FAGNER SOARES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016459-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FAGNER SOARES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE OBJETO PERFUROCORTANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO RELATO FUNCIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por
Fagner Soares dos Santos
contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que
homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave
, com fundamento no art. 50, III, da Lei de Execução Penal, determinando a interrupção da contagem de prazo para benefícios e declarando a
remição de sete dias de pena por estudo
. A defesa sustenta ausência de provas da autoria, falha no detector de metais, cerceamento de defesa e desconsideração de alegações no procedimento administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há provas suficientes para a autoria e materialidade da falta grave imputada ao reeducando;

(ii) estabelecer se o depoimento do agente penitenciário possui valor probatório autônomo;

(iii) determinar se houve cerceamento de defesa no curso do procedimento administrativo disciplinar; e

(iv) verificar se a suposta falha no detector de metais afasta a presunção de veracidade dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relato do monitor de ressocialização, prestado no exercício regular de suas funções e corroborado pelos documentos do procedimento disciplinar,
constitui prova idônea da materialidade e autoria da falta grave
, por se revestir de
presunção de veracidade e legitimidade
, inexistindo elementos concretos que infirmem sua credibilidade.

A
jurisprudência consolidada do STJ
reconhece o valor probante das declarações de servidores penitenciários, salvo demonstração de má-fé ou contradição, circunstâncias não verificadas no caso concreto (HC n. 391.170/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 1º/8/2017; HC n. 1.021.389, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 28/8/2025).

O procedimento administrativo disciplinar foi conduzido regularmente, assegurando
contraditório, ampla defesa e participação da defesa técnica
, sendo desnecessária audiência judicial de justificação quando não há regressão definitiva de regime, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no HC n. 1.008.684/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 1/9/2025).

A alegação de
falha no detector de metais
carece de prova técnica e não invalida os demais elementos de convicção, pois o depoimento funcional e o material apreendido comprovam suficientemente a infração disciplinar.

A defesa não produziu prova capaz de infirmar o conteúdo do procedimento disciplinar, nem demonstrou irregularidade substancial em sua tramitação. O direito ao silêncio não gera presunção favorável quando a materialidade e autoria estão comprovadas.

O histórico carcerário positivo do apenado pode ser valorado na esfera administrativa, mas
não exclui a tipificação da falta grave
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agente penitenciário, prestado no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e pode, por si só, embasar o reconhecimento de falta grave, salvo prova em contrário.

A ausência de audiência judicial de justificação não configura nulidade quando assegurados o contraditório e a ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo disciplinar.

Alegações genéricas de falha em equipamentos de revista carecem de relevância probatória quando não acompanhadas de comprovação técnica ou documental.

O histórico carcerário positivo não afasta a configuração da falta grave devidamente comprovada.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP
, art. 50, III;
LEP
, art. 118, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, HC n. 391.170/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 01.08.2017, DJe 07.08.2017;
STJ
, HC n. 1.021.389, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 28.08.2025;
STJ
, AgRg no HC n. 1.008.684/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 01.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016459-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FAGNER SOARES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
FAGNER SOARES DOS SANTOS
em face da r. Decisão (ID 16229612, pp. 01/03), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0000610-13.2017.8.08.0021, por meio da qual foi homologada a prática de falta disciplinar de natureza grave, com fundamento no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, determinando a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefícios e declarando a remição de sete dias de pena em razão de estudo.

Nas razões recursais (ID 16229612, pp. 04/08), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, sustentando a ausência de provas quanto à autoria da infração, afirmando que as lâminas teriam sido encontradas no chão da sala de revista e não junto ao corpo do interno. Alega, ainda, falha no detector de metais, cerceamento de defesa e desconsideração das alegações apresentadas no procedimento administrativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena unificada de 23 (vinte e três) anos e 01 (um) mês de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º e art. 217-A, ambos do Código Penal e art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, conforme processos nº 0003436-46.2016.8.08.0021 e 0004333-15.2012.8.05.0113.

Consta dos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 2024-K5SQF que, no dia 6 de setembro de 2024, durante revista de rotina no retorno dos presos da escola para a galeria, o monitor de ressocialização Odenir José Pinto teria surpreendido o reeducando portando duas lâminas de barbear coladas à parte posterior da perna esquerda, presas por adesivo de marmita utilizado na unidade prisional.

Instaurado o procedimento administrativo, o apenado exerceu o direito ao silêncio, e a Comissão Disciplinar da Unidade Prisional concluiu pela prática de falta grave, aplicando sanção disciplinar correspondente. O juízo da execução homologou a decisão administrativa, reconhecendo a conduta faltosa e determinando os efeitos legais decorrentes.

O agravante sustenta ausência de provas quanto à autoria da infração, afirmando que as lâminas teriam sido encontradas no chão da sala de revista e não junto ao corpo do interno. Alega, ainda, falha no detector de metais, cerceamento de defesa e desconsideração das alegações apresentadas no procedimento administrativo.

Sobre o ponto central do recurso, não assiste razão ao agravante. A fundamentação lançada pelo juízo a quo é suficiente e amparada nos elementos constantes dos autos, bem como na legislação sobre o tema, que considera falta grave os fatos a ele imputados.

Os autos demonstram que o monitor de ressocialização prisional Odenir José Pinto, em regular exercício de suas atribuições funcionais, relatou que o reeducando estava com um adesivo colado na parte posterior da perna esquerda, afirmando tratar-se de curativo, e que, ao ser solicitado a retirá-lo, tentou amassar e descartar o objeto, sendo constatada a presença de duas lâminas de barbear presas ao adesivo.

Esse relato, prestado de forma coerente e compatível com os demais documentos constantes do procedimento disciplinar, constitui prova robusta da autoria e da materialidade da falta grave. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probante das declarações dos agentes penitenciários, prestadas no exercício de suas funções, por se revestirem de presunção de veracidade e legitimidade, salvo demonstração de má-fé ou contradição, o que não se verifica no caso. Nesse sentido:

“Impende registrar, em relação à materialidade e autoria da infração disciplinar, que a ‘prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral” (HC n. 391.170/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017).” ((HC n. 1.021.389, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 28/08/2025.)).

Ressalte-se que o valor conferido ao depoimento do servidor penitenciário decorre não apenas da presunção administrativa, mas da posição funcional de quem atua diretamente na manutenção da ordem e disciplina no ambiente prisional, possuindo dever legal de relatar com fidelidade os fatos presenciados. A ausência de elementos concretos que infirmem tal versão impede o afastamento de sua força probatória.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, a defesa afirma que teria “ficado aguardando a realização de nova oitiva”, porém não demonstra, em momento algum, ter formalizado pedido específico de nova oitiva de testemunhas no curso do procedimento administrativo.

As informações constantes dos autos revelam que o PAD foi conduzido conforme as normas aplicáveis, com oportunidade de manifestação da defesa técnica e com ciência ao apenado, que, inclusive, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Aliás, observo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a audiência de justificação judicial, prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, é dispensável quando o apenado foi ouvido no âmbito do PAD, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa e ausente regressão definitiva de regime.

Tal orientação foi reafirmada no seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 5. O Procedimento Administrativo Disciplinar foi regularmente instruído e contou com a participação de defensor da FUNAP. 6. A jurisprudência entende que a ausência de oitiva judicial não configura nulidade se assegurados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo, tampouco há necessidade de audiência de justificação na ausência de regressão de regime. [...] 2. A homologação de falta grave baseada em procedimento administrativo regular não configura ilegalidade manifesta, ainda que ausente oitiva judicial do apenado. [...] (AgRg no HC n. 1.008.684/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

Dessa forma, verifica-se que o procedimento administrativo disciplinar observou plenamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer irregularidade que justifique a sua anulação, tampouco a necessidade de audiência de justificação judicial, motivo pelo qual afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

A alegação de falha no detector de metais também não encontra amparo nos autos, inexistindo qualquer laudo, relatório técnico ou documento que comprove a calibração do equipamento ou eventual defeito no momento da revista. O simples fato de o aparelho não ter acionado não é suficiente para infirmar o depoimento do agente público e os documentos administrativos que confirmam a apreensão.

Importa consignar, ainda, que os movimentos do processo originário no SEEU encontram-se com restrição de visualização, o que impossibilita o exame integral do Procedimento Administrativo Disciplinar discutido nos autos. Essa limitação, contudo, não pode ser imputada ao órgão julgador, sendo dever da parte agravante instruir o recurso com todos os documentos necessários à comprovação de suas alegações, conforme impõe o princípio da cooperação processual e o ônus probatório que lhe compete.

A defesa também não produziu nenhum elemento capaz de infirmar o conteúdo do relato funcional ou de demonstrar irregularidade substancial no trâmite do PAD. O exercício do direito ao silêncio não substitui o dever de colaboração processual nem se presta a gerar presunção favorável, mormente quando a materialidade do fato se encontra devidamente comprovada.

Por fim, o histórico carcerário positivo do reeducando, embora digno de registro, não elide a configuração da infração disciplinar, podendo ser considerado apenas para fins de dosimetria administrativa, sem reflexos na tipificação da falta grave.

Diante do conjunto probatório e da regularidade formal do procedimento administrativo, a decisão que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave mostra-se em consonância com a legislação e com a orientação consolidada dos tribunais superiores.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)